Tribunal: TJBA
Processo: 0330526-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330526-05.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAUL FILGUEIRAS VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DISSOCIADO DA PRETENSÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE INSANÁVEL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, fundamentou a decisão na regularidade de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, enquanto as razões recursais versavam sobre a abusividade de reajustes anuais em plano de saúde e aplicação de índices da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a fundamentação de acórdão baseada em matéria fática e jurídica totalmente alheia ao objeto do recurso configura vício de fundamentação e erro material, violando o princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

O julgamento de matéria estranha à lide caracteriza erro material e vício de fundamentação quando o órgão julgador decide sobre fatos e pedidos não formulados pelas partes.

A decisão judicial deve guardar correlação com a pretensão deduzida no recurso, sob pena de nulidade por afronta ao princípio da congruência.

A constatação de julgamento dissociado da pretensão recursal impõe a anulação do acórdão para que novo julgamento seja realizado com a devida análise da tese apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O julgamento dissociado da pretensão recursal configura nulidade por violação ao princípio da congruência.

Constatado erro material e vício de fundamentação em razão de decisão sobre matéria alheia ao objeto do recurso, impõe-se a anulação do acórdão em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: Não citada no caso fornecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos por
RAUL FILGUEIRAS VITÓRIA
e como Embargada
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.